Tribunal: TJSP
Processo: 2029866-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA.
1. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para determinar o recálculo da dívida, com a exclusão dos juros superiores à Taxa SELIC. Insurgência da Agravante em relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca. Cabimento. Não houve pedido de nulidade da CDA, mas tão somente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA.
1. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para determinar o recálculo da dívida, com a exclusão dos juros superiores à Taxa SELIC. Insurgência da Agravante em relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca. Cabimento. Não houve pedido de nulidade da CDA, mas tão somente de afastamento dos juros com base na Lei no 13.918/09, de modo que o pedido formulado pela excipiente/executada foi totalmente acolhido.
2. Honorários. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. verba honorária no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido pela executada.
3. Decisão parcialmente reformada, com alteração da parte dispositiva, ante a procedência total da exceção de pré-executividade, carreando-se à excepta/exequente a integralidade da sucumbência.
4. Recurso provido.